Tribunal: TJDFT
Processo: 0752978-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
4.No caso, o autor/apelante é motorista e atualmente está desempregado. Além disso, o comprovante da inscrição no Cadastro Único - cadastrado desde 25/04/2024 e com informação de faixa de renda familiar total até meio salário mínimo - demostra que ele carece da percepção da assistência social.
5 Apelo parcialmente conhecido e provido.